Tribunal: TJBA
Processo: 8074584-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074584-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALLEX TOME DE QUEIROZ ALBUQUERQUE Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A R$ 10.000,00. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO AUTÔNOMO. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS. GRATUIDADE INDEFERIDA. 1. A gratuidade da justiça constitui medida excepcional, destinada àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2. Comprovada a existência de renda estável e em patamar elevado, sobretudo quando comparada ao valor das custas processuais, sem demonstração de comprometimento substancial do orçamento familiar, não se evidencia situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Nas hipóteses de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva, instaurados pelos titulares do direito material em nome próprio, formam-se processos autônomos, prevalecendo interesse meramente individual do beneficiário. Desse modo, não subsistem as prerrogativas próprias do processo coletivo, devendo ser observada a regra ordinária de recolhimento prévio das custas processuais prevista no art. 82 do CPC, ressalvada apenas a hipótese de concessão da gratuidade de justiça. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8074584-13.2025.8.05.0000, em que é agravante ALLEX TOME DE QUEIROZ ALBUQUERQUE e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça